Tribunal: TJSP
Processo: 1121943-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação de danos. Dano moral fixado em decorrência do atraso do voo. Recurso tendente à majoração do valor da indenização. Inadmissibilidade. Ausência de menção de circunstância que tenham afetado direito de personalidade de forma anormal e intensa. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.